Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-77.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000270-77.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), ARI FRANCISCO DEMARCHI - CPF: 241.744.919-68 (AGRAVANTE), CLAUDINEY DA SILVA - CPF: 415.571.661-53 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000270-77.2020.8.11.9005

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Documentos iniciais que demonstram que a estrada sobre o lote do requerido e, a princípio, única, que dá acesso a propriedade da parte autora, encontra-se com porteira com cadeado, o que impede o seu acesso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000270-77.2020.8.11.9005

AGRAVANTE: ARI FRANCISCO DEMARCHI

AGRAVADO: CLAUDINEY DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ari Francisco Demarchi
de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer (Servidão de Passagem Forçada) c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Claudinei da Silva
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, permita a passagem do autor agravado,
“seja desobstruindo a passagem ou fornecendo as chaves da porteira, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Alega que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Aduz que em frente ao lote do agravado há passagem da estrada pública, o que franqueia a ele, livre acesso.

Assevera que a edificação apresentada pelo agravado como sendo uma casa/sede, na verdade se encontra abandonada.

Informa, de outra via, que a porteira que se pretende manter aberta, tem por finalidade obstar a entrada de estranhos na propriedade e diretamente em sua sede.

Ressalta, ainda, que ao manter a passagem aberta, haverá um fluxo maior de movimentação, daí a necessidade de reparos da estrada.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula pela reforma da r. decisão a fim de indeferir a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id 52700455).

Contraminuta (id 57050494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000270-77.2020.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer (Servidão de Passagem Forçada) ajuizada por Claudiney da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, permita a passagem da parte autora no local objeto do litígio, seja pela sua desobstrução, seja fornecendo a chave da porteira, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Trata-se de Ação de Servidão de Passagem, na qual o autor, ora agravado, alega que o acesso ao seu imóvel se encontra impedido em razão da construção de uma porteira pelo ora agravante.

Na hipótese, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência foram identificados pelo magistrado, que assim decidiu:

“...

Analisando os autos com minúcia, é possível aferir que a probabilidade do direito do requerente repousa no instituto da servidão, uma vez que o requerido, ora proprietário do prédio dominante, teria obstruído a passagem que dá acesso também à propriedade do serviente.

Tal fato se consubstancia não só por meio da narrativa, como das imagens colacionadas e o perigo da demora estaria na privação de trânsito do requerente e todas as consequências advindas da necessidade de acesso à propriedade.

...”

Apesar dos fatos e fundamentos de direito apresentados, a decisão agravada não merece reparos.

Assim se diz, porque o conjunto probatório inicialmente produzido conduz a um juízo de verossimilhança da alegação da parte autora, quanto ao obstáculo imposto pelo agravante, vale dizer, a instalação de uma porteira com cadeado, na única forma de acesso a sua propriedade.

Anota-se que de acordo com a parte autora, realmente existia uma estrada local que dava acesso a sua propriedade, contudo, esta não mais existe, porquanto coberta por pastagem, de modo que a única forma de alcançar o imóvel, é por meio da estrada existente sobre o terreno do requerido, ora agravante, como demonstrado pelos documentos iniciais.

Nesse contexto, a princípio, o agravado se encontra impedido de ter o acesso a sua propriedade. De outra via, não se visualiza que o deferimento da liminar em favor do agravado, com a autorização de passagem na estrada inserida na propriedade do agravante, represente qualquer prejuízo.

Desta feita, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não se mostram suficientes a autorizar a reforma da decisão deferida em primeiro grau.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – ação possessória – servidão de passagem – tutela provisória de urgência deferida na origem determinando ao requerido que permita a passagem do autor pela servidão localizada na propriedade – presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC - conjunto probatório até então produzido conduz a um juízo de verossimilhança da alegação da parte autora no que tange à comprovação da posse, bem como da ocorrência do esbulho praticado pela parte contrária - decisão mantida - recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135272-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020